Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Benefícios externos. Relevância das recomendações do laudo. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas indeferiu, naquele momento, o pedido de concessão de benefícios externos, ante a ausência de comprovação da implementação das medidas recomendadas em exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se definir se a concessão de benefícios externos pode ser condicionada à implementação das medidas sugeridas no exame criminológico.
III. Razões de decidir
3. Antes da alteração promovida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico não era requisito obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, salvo quando houvesse decisão fundamentada, com base em elementos concretos e individualizados, a justificar sua necessidade.
4. No caso, o exame foi regularmente determinado e realizado, tendo recomendado expressamente a participação do apenado em grupos reflexivos e atividades específicas, com nova avaliação após seu cumprimento, antes da concessão de benefícios externos.
5. A decisão agravada não indeferiu de forma definitiva os benefícios, mas apenas postergou sua análise até a verificação do cumprimento das recomendações técnicas, de modo a viabilizar uma decisão cautelosa e fundamentada.
6. A mora estatal na implementação das recomendações do exame criminológico não autoriza, por si só, a concessão automática de benefícios externos, especialmente diante da natureza dos crimes (estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor) e da ausência de autocrítica do apenado, circunstâncias que justificam a prudente postergação da análise pelo Juízo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É admissível a postergação da análise de benefícios externos no regime semiaberto quando pendente implementação das medidas recomendadas em exame criminológico, como forma de assegurar a adequada individualização da execução penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913699, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024; Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ.